Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713321-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURY ANTUNES FONSECA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURY ANTUNES FONSECA em face da decisão proferida pela Vara Cível do Paranoá, nos autos de cumprimento de sentença n. 0002710-75.2015.8.07.0008. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A exequente requer a aplicação da penalidade de multa alegando cumprimento intempestivo da obrigação consubstanciada no pagamento em atraso da última parcela do valor pactuado entre as partes. Em face disso, requereu a intimação da parte executada ao pagamento de R$1.516,46. Decido. Observo que as partes pactuaram multa de 20% para o caso de descumprimento da obrigação. A parte credora, em face do atraso de pagamento da última parcela do acordo entabulado, postula a aplicação de multa no importe de R$ 1.516,46 . No caso, observo que a parte executada cumpriu integralmente a obrigação, mediante pagamento das parcelas fixadas em R$ 6.866,66. Houve atraso apenas da última parcela. Preconiza, o § 1o do art. 537 do CPC, que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;". No caso, observo que multa foi fixada como medida indutiva e coercitiva para o cumprimento da obrigação, sobrelevando destacar que se mostra inequívoco o cumprimento integral do pactuado. Nesse panorama, a multa se mostra absolutamente despicienda, porquanto sua exigibilidade somente foi requerida pelo credor após o cumprimento da obrigação, quando já feneceu seu caráter indutivo e coercitivo. Por certo, a multa fixada se tornou insuficiente por não mais atender sua finalidade. Em outras palavras, deveria o credor postular a exigibilidade da multa antes do pagamento e enquanto estava em mora o devedor. Após o pagamento, não vislumbro nenhuma utilidade na aplicação da penalidade, até porque, nessa altura, a multa não atende mais sua finalidade, qual seja, compelir o adimplemento, de modo que se tornou insuficiente (art. 537, § 1o, Inciso I, do CPC). Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido do credor de aplicação da multa. Arquivem-se os autos.” (ID 34833009). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados nos seguintes termos: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. Intimem-se”. (ID 34831408). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 34831402), que há claro erro material na decisão Interlocutória que fora objeto dos embargos de declaração, também por seu erro in judicando, à luz da primazia da realidade, que por si só já justifica e reclama a interposição do presente recurso, pela necessidade de uma detalhada revisão do caso. Sustenta que não há dúvida de que houve mora de uma parcela do acordo e de que havia previsão escrita quanto ao atraso de qualquer parcela, ainda que fosse somente uma. Sustenta, ainda, que a multa de 20% não fora fixada apenas e tão somente para o descumprimento da obrigação, bem como a parte executada atrasou a penúltima e não a última parcela. Diz que há um error in judicando contido no dispositivo da decisão ora recorrida, uma vez que segue uma linha já ultrapassada em nosso sistema jurídico, em face da inovação introduzida pela chamada Lei da Liberdade Econômica, decorrente da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Medida Provisória n. 881/2019 e Lei federal n. 13.874/2019), já em vigor na data da Transação homologada nos autos em referência. Na decisão ora embargada afirma-se, equivocadamente, que o credor deveria ter postulado a exigibilidade da multa antes do pagamento e enquanto estava em mora o devedor. Fato este que fora o que de fato ocorreu, pois o credor pleiteou a aplicação da multa durante a mora do devedor. Notadamente considerando que a executada somente providenciou o pagamento da parcela vencida no dia 25/12/2021, no dia 05/01/2022. Aduz que, além de estar em desacordo com os fatos que realmente ocorreram nos autos, a decisão evidencia que é feita confusão entra a Cláusula Penal Moratória, devidamente contratada pelas partes no Termo de Transação - instituto típico do direito material, substantivo - com a multa decorrente do direito processual, adjetivo (CPC, 537, §1o, I). Registra que, pelo novo modelo adotado pelo Código Civil, o antigo brocardo rebus sic stantibus fora superado pela força vinculante do pacta sunt servanda. Narra que a chamada Teoria da Imprevisão não pode ser uma escora, de onde se alavanca a interferência estatal na vida privada dos cidadãos, uma vez que quando estes estão envolvidos em uma negociação, são estes mesmos contratantes que analisarão em que ponto poderão transigir ou mesmo firmar seus próprios compromissos. A doutrina civilista tem se dedicado em destacar esta distinção, lecionando que no máximo o Juiz pode é reduzir, contudo, nunca extinguir a multa. Argumenta que se deve restaurar e manter o percentual e o valor pactuado pela mora (cláusula penal pecuniária moratória), em decorrência do retardamento no pagamento da penúltima parcela, não cabendo ao Estado Juiz revisar ou repactuar, a sanção avençada pelas partes. Ao final, requer a procedência do recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo (ID’s 34831403 e 34831404). É o breve relatório Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID’s 34831403 e 34831404). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 14:44:15. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator